Tribunal: TCU
Processo: 029.920/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.920/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Austreliano Soares (XXX.081.927-XX); Lucas Henrique Rodrigues Moura de Pontes (XXX.915.257-XX); Pedro Henrique de Assis Reis (XXX.337.789-XX); Perycles Nóbrega de Souza (XXX.308.697-XX); Rafael Marinho de Oliveira Fiuza (XXX.079.977-XX); Ramon Correia Ovídio (XXX.062.307-XX); Rannier Menezes Salles (XXX.710.757-XX); Robert Bastos Santos (XXX.722.772-XX); Rômulo da Silva do Nascimento (XXX.659.807-XX); Victor Hugo Petito Ferreira (XXX.853.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.